Tribunal: TJDFT
Processo: 0705199-33.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBJETIVA. ATO COMISSIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. DANO. MOTOCICLETA. CONDUTOR. SEM HABILITAÇÃO. COMPROVAÇÃO. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
1. A Constituição Federal, art. 37, § 6o, define a regra geral da responsabilidade civil do Estado – objetiva –, fundada na teoria do risco administrativo, segundo a qual a Administração Pública deve indenizar os danos causados por seus agentes, nessa qualidade, desde que comprovados a lesão e o nexo de causalidade entre esta e o ato praticado, dispensando-se a prova da existência de culpa.
2. Quando o laudo pericial não define quem deu causa ao acidente, não cabe dedução teórica sobre outras possibilidades. Tomando por base o laudo, o Juiz não pode deduzir aspectos que os peritos não foram capazes de definir.
3. Reinterpretar a cena dos fatos registrada no laudo e extrair conclusões definitivas, que os peritos, especialistas na matéria, não alcançaram, não tem pertinência, mesmo em um sistema de convencimento livre e motivado.
4. O aforismo iudex peritus peritorum, o Juiz é o perito dos peritos, está superado. O Juiz não pode substituir as conclusões do laudo pericial com as suas próprias opiniões. Pode, como anotado no laudo, definir a causa do acidente com base em outras provas, mas não inserindo conclusões em laudo inconcluso.
5. A perícia inconclusiva sobre quem deu causa ao acidente de trânsito e a ausência de elementos para se concluir que a condutora do veículo oficial (viatura policial) ingressou na via sem adotar as cautelas necessárias afasta a responsabilidade civil do Estado.
6. Recurso conhecido e provido.